Tribunal: STF
Processo: RHC 184159
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que, nos autos do HC 546.298/RJ, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem para restabelecer a prisão domiciliar do paciente. Eis a ementa desse julgado:
    “HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA DOMICILIAR NO CURSO DA INSTRUÇÃO. PROVIDÊNCIA MANTIDA NA SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DA CAUTELA EXTREMA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade.
    3. Se o réu estava em recolhimento domiciliar há mais de dois anos e não houve notícia de descumprimento da cautelar, cessação dos motivos que a ensejaram ou reiteração delitiva, não se considera fundamentado o restabelecimento da custódia ante tempus em grau de apelação, sem indicação da ineficácia da medida prevista no art. 318 do CPP ou de razões supervenientes que justificassem, na atualidade, a restauração da providência cautelar mais extremada.
    4. Habeas corpus concedido para, ratificada a liminar, restabelecer a prisão domiciliar do paciente” (págs. 15-16 do vol. 3).
     É contra essa decisão que se insurge o recorrente.
    Alega que “os ministros [do STJ] não analisaram o pedido defensivo de liberdade plena ou aplicação de medidas menos gravosas”, sendo certo que “está preso há 5 anos, entre prisão preventiva e domiciliar, mesmo sem existir risco à ordem pública pela sua liberdade, (i) uma vez que qualquer organização já teria sido desmantelada há muito tempo e (ii) […] foi exonerado do cargo de Delegado da Polícia Civil, descontruindo os motivos espelhados na sentença que aplica prisão domiciliar” (pág. 33 do vol. 3).
    Registra, ademais, que “(iii) a gravidade do delito imputado e a imagem do Judiciário com a [sua] liberdade não são razões idôneas para manutenção da prisão domiciliar, e (iv) a completa ausência de contemporaneidade demonstra que o manejo de medidas preventivas atua, no caso, como antecipação de execução de pena” (pág. 33 do vol. 3).
    Salienta, por fim, que “está preso desde março de 2015, prazo desproporcionalmente grande, que não pode ser justificado com a complexidade do feito” (pág. 39 do vol. 3).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) a distribuição deste recurso por prevenção ao Ministro Ricardo Lewandowski, em decorrência do HC nº 177.980/RJ; e 
    b) a concessão de medida liminar para converter a prisão domiciliar do paciente em recolhimento domiciliar no período noturno, conforme preconiza o art. 319 do CPP; e
    c) no mérito, o provimento do recurso para revogar toda e qualquer cautelar imposta, com o retorno de sua liberdade plena, ou, subsidiariamente, para aplicar medidas menos gravosas” (pág. 41 do vol. 3).
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões (págs. 62-70 do vol. 3).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 6).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que é o caso de parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, de não provimento.
    No que concerne ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, a matéria não foi conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que também impede o seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, vejam-se, entre outros, os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
    No caso, o recorrente, ex-ocupante do cargo de Delegado da Polícia Civil, foi denunciado por chefiar organização criminosa voltada à prática dos crimes de concussão, extorsão e extorsão mediante sequestro, em detrimento de várias empresas e pessoas que exercem atividades econômicas no Estado do Rio de Janeiro. 
    Ao final da instrução criminal, foi condenado ao cumprimento da pena total de 97 anos de reclusão, oportunidade em que foi mantida a prisão domiciliar concedida no curso do processo, mas sem o direito de apelar em liberdade:
    “Quanto aos Réus FERNANDO CESAR MAGALHÃES REIS, JOSÉ LUIZ FERNANDES ALVES e MÁRCIO ANDRÉ MARTINS BENEVIDES, mantenho a cautelar, da prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Convolada, no transcorrer da instrução, a prisão preventiva em domiciliar, em decisão proferida por outro magistrado, não veio aos autos qualquer notícia de que referidos Réus tenham coagido testemunhas, prejudicado a instrução ou tentado se evadir. Desde a decisão que os beneficiou, não houve alteração fático-jurídica capaz de mudar o quadro, sendo certo que o Ministério Público não recorreu da referida decisão. Por outro lado, considerando a gravidade concreta elevadíssima dos ilícitos praticados, bem como a necessidade de acautelar o meio social, evitando novas intervenções dos Réus na Polícia Civil, mantenho a prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira, negando-lhes o direito de apelar em liberdade.
    Quanto aos Réus FERNANDO REIS e JOSÉ LUIZ, considerando a liderança e chefia que detinham de toda a organização, bem articulada e bem sucedida ao longo de anos, tenho que qualquer cautelar menos gravosa que a prisão domiciliar representaria descrédito ao Poder Judiciário e incentivo a tornar a delinquir, notadamente considerando que estão sendo investigados por suposta lavagem de dinheiro. Além do que, FERNANDO REIS responde a outra demanda criminal em trâmite neste Juízo (processo número 0158983-70.2015.8.19.0001, que apura suposta prática do crime previsto no art. 12 da lei 10826)” (pág. 427 do vol. 1). 
    Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ reduziu a reprimenda para 63 anos e 3 meses de reclusão. Entendeu, ainda, que seria o caso de restabelecer o encarceramento do réu, tendo em vista “o risco concreto à Ordem Pública em virtude da reiteração criminosa e a presença de organização criminosa de elevada periculosidade” (pág. 561 do vol. 1).
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que os fundamentos expostos para restringir a liberdade de locomoção do recorrente (art. 312 do CPP) eram idôneos e suficientes, mas que a custódia domiciliar, tal como originariamente fixada pelo Magistrado de primeira instância, era adequada e proporcional ao caso concreto. 
    Transcrevo o seguinte excerto do acórdão recorrido:
    “A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem sua aplicação, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019.
    A decisão que decretar ou restabelecer a custódia cautelar deve, a teor do art. 312, § 2°, do CPP, ‘ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem’ sua aplicação.
    A seu turno, a segregação ante tempus somente se sustenta quando, presentes a necessidade urgente de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
    Deveras, ‘há um rol de medidas restritivas de direitos com menor gravidade ao réu do que a prisão preventiva, que é excepcional e se revela como última providência a ser adotada, pelo período estritamente necessário, quando as demais não se mostrarem adequadas ou suficientes’ (HC n. 539.316/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 17/12/2019).
    Consoante o entendimento sufragado pela Sexta Turma, a prisão preventiva, uma vez revogada ou substituída por cautelares menos aflitivas, não poderá ser restabelecida sem a indicação de fato novo idôneo a justificar sua necessidade e urgência atual, quando já perdura há algum tempo a soltura do réu. Para restabelecer a providência extrema faz-se necessária a indicação do perigo contemporâneo aos bens do art. 312 do CPP gerado pelo suspeito durante o período de sua liberdade total ou limitada.
    In casu, embora exista menção à periculosidade do sentenciado, haja vista o modus operandi mais grave dos crimes sob apuração, não se pode desconsiderar que ele estava em prisão domiciliar monitorada desde a audiência de instrução, há vários anos. Por ocasião da sentença, prolatada em 8/6/2016, o Juiz de primeiro grau manteve o recolhimento residencial do condenado, por entender que a medida se mostrou suficiente para resguardar a ordem pública.
    O Tribunal de Justiça, mais de dois anos depois, em 12/7/2018, ordenou a prisão preventiva do paciente sem motivação idônea, pois não indicou fatos contemporâneos que justificassem a tutela de urgência por ocasião do julgamento da apelação. O órgão de segundo grau destacou apenas a gravidade concreta dos ilícitos, o que não denota o descabimento da prisão domiciliar usufruída pelo réu há anos ou o perigo de sua ineficácia para o objetivo de evitar a reiteração delitiva.
    […]
    Os ilícitos são concretamente graves, a sinalizar a periculosidade do réu. Entretanto, é forçoso sopesar que a substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar se mostrou suficiente para evitar novas práticas criminosas. O acusado foi beneficiado com medida menos aflitiva há mais de dois anos e até a prolação da sentença e do acórdão da apelação não houve descumprimento da cautelar, cessação dos motivos que a justificaram ou registro de reiteração delitiva. A providência se mostrou bastante para a proteção da ordem pública.
    Nesse cenário, é patente o vício de motivação do acórdão, porquanto, a teor do art. 315, § 1°, do CP, não foram indicados ‘fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’. O Tribunal não justificou a urgência da prisão preventiva do réu por ocasião do julgamento da apelação, o que foi realizado muito tempo depois de seu recolhimento domiciliar monitorado (mais de dois anos).
    Ademais, não se afigura possível a execução da pena após a confirmação da condenação em segunda instância, por violar o princípio da presunção de inocência, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54. A sentença declaratória de constitucionalidade possui efeito vinculante e eficácia erga omnes.
    […]
    IV. Dispositivo
    À vista do exposto, concedo o habeas corpus para, confirmada a liminar, restabelecer, até o trânsito em julgado da condenação, a cautelar da prisão domiciliar do paciente com uso de tornozeleira eletrônica.
    Não há prejuízo de restabelecimento da prisão preventiva se demonstrada sua atual necessidade” (págs. 24-26 do vol. 3).
    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, mormente, como no caso, quando tratar-se de associação criminosa voltada para a prática do crimes diversos, circunstância que é agravada em virtude de o recorrente ser considerado o líder do grupo criminoso, responder a outra ação penal por delito previsto no estatuto do desarmamento e por estar sendo investigado pela suposta lavagem de dinheiro.
    Com essa orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. […] 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 144.522 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social das pacientes, evidenciada pelo envolvimento em destacada organização criminosa. 2. Habeas corpus denegado” (HC 137.515/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 131.055/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados, de forma reiterada, em prejuízo da administração pública municipal. Organização criminosa. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Título prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, as quais indicam a real periculosidade do recorrente, apontado como líder da suposta organização criminosa. Necessidade de se interromper a atuação delituosa. Precedentes. Recurso não provido. 1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o recorrente advindo do título prisional, que se encontra devidamente fundamentado, uma vez que calcado em sua real periculosidade para a ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em um contexto fático de associação criminosa da qual o recorrente seria o líder. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 138.937/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) E CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados e pelo fundado receio de reiteração delitiva; e (b) por conveniência da instrução criminal, ante a possibilidade de interferência na colheita das provas. Precedentes. […] 3. Ordem denegada” (HC 124.884/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS LOCALIZADOS EM COMARCAS DIVERSAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FASE FINAL. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela participação em organização criminosa, são circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. […] IV – Habeas Corpus denegado, revogada a medida liminar” (HC 140.089/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, garantir a ordem pública, concretamente demonstrados pelo Juízo de primeiro grau.
    Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, a prisão domiciliar, tal como restabelecida pelo STJ, mostra-se mais adequada e proporcional, não sendo o caso de conceder ao recorrente a liberdade plena, como pretende a defesa.
    Foi nesse sentido o parecer Ministerial, que também se pronunciou pela manutenção da custódia domiciliar do recorrente, nos seguintes termos:
    “Não obstante a prisão preventiva tenha sido afastada pelo STJ, restou demonstrada a necessidade de manutenção da prisão domiciliar a que submetido o réu, tendo em vista sua periculosidade social, revelada pelo modus operandi do delito praticado. Conforme ressaltou o Juízo de origem, o réu chefiava a organização criminosa, bem articulada e bem sucedida ao longo de anos, sendo necessário seu isolamento para evitar novas intervenções na Polícia Civil, bem como pelo fato de responder pela prática de outros delitos” (pág. 4 do doc. eletrônico 6).
    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, são elucidativas as ponderações da Procuradoria-Geral da República sobre o tema, as quais adoto como razões de decidir:
    “Ademais, apesar de o texto legal ser agora expresso quanto ao requisito da contemporaneidade, importante frisar que ‘fatos contemporâneos’ não se confundem, por ditames de lógica, com ‘fatos novos’, na dicção do novel § 1º do art. 315 do CPP. E é certo que tais fatos englobam a hipótese, firme em elementos de prova, de que os fatos, reiterados, somente cessam com a medida extrema, independentemente deste ou daquele episódio específico.
    Para a adequada compreensão da prisão, a atualidade de sua necessidade não se verifica deste ou daquele episódio fático específico, mormente nos crimes societários, complexos, de ‘colarinho branco’, mas sim a partir da coerente constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos crimes, sendo tal possibilidade ancorada em elementos quanto a histórico de condutas ilegais, como aqui se verifica” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 6).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator